Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737898-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irineu de Oliveira Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID origem 107216734) nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700933-93.2019.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante contra Itaú Unibanco S.A., nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva. Narra a parte requerente, em suma, que celebrou com a empresa Ipê Amarelo Empreendimentos Imobiliários S/A, em 15/07/2015, 16 (dezesseis) contratos de promessa de compra e venda de salas comerciais. Ocorre que os imóveis foram dados em garantia hipotecaria em favor da instituição financeira requerida. Assevera que efetuou o pagamento integral à Incorporadora, contudo, ainda pende o gravame hipotecário nas matrículas dos imóveis. Pugna pelo cancelamento das Hipotecas gravadas na Av. 2, R.5, Av.8 Av.9, Av.10 e Av.11 das matrículas de nos 131.004 a 131.019 (Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal) das unidades imobiliárias adquiridas, qual sejam: unidades 1075 a 1090, do Empreendimento denominado ION, localizado no SGAN 601, Bloco H, Asa Norte, Brasília/DF. Alega a ocorrência de dano moral. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “55.1 Seja concedida tutela de urgência requerida, eis que presentes seus necessários requisitos, conforme demonstrado no Capítulo IV acima, para: 55.1.1 Nos termos do art. 300, 497 e 536, ambos do NCPC, determinar medida para que seja alcançado o resultado prático equivalente no intuito cancelar os gravames hipotecários objeto da presente lide, com a imediata expedição de ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para anotação da baixa da hipoteca; 55.1.2 caso não seja esse o entendimento – o que não se espera – requer seja determinado que a Instituição Financeira Requerida, em 48 (quarenta e oito) horas, adote todas as medidas necessárias para com o cancelamento das Hipotecas gravadas na Av. 2, R.5, Av.8 Av.9, Av.10 e Av.11 das matrícula de no 131.004 a 131.019 (Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), pontuando pelas demais averbações a ela afetas, sob pena de multa diária a ser fixado por esse MM. Juízo, nos termos do art. 814 do CPC;” (ID 107103378, p. 24). Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Compulsando os autos, constato que as pretensões declinadas a título de tutela de urgência representam inegável antecipação do próprio mérito, até por consubstanciarem provimento jurisdicional desconstitutivo. Reconheço, ademais, que o feito ainda dá seus primeiros passos, razão pela qual a prolação de provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva, sem a submissão dos fundamentos da peça de abertura e documentos às garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa – afigura-se antijurídica. Paralelamente, provimentos de natureza desconstitutiva expõem as partes e eventuais terceiros a relações jurídicas de direito material potencialmente irreversíveis, cenário que representa o óbice inscrito no art. 300, § 3o, do CPC. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito e obstado pela potencial irreversibilidade, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. No mais, à míngua de expressa referência ao intento conciliatório, deixo de designar a audiência à qual alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Neste passo, CITO e INTIMO o(s) requerido(s) para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, seu prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. I.” Em suas razões recursais (ID 31026365), o autor, ora agravante, sustenta que: (i) realizou a pagamento integral dos imóveis, conforme comprovado pelos documentos anexos; (ii) há expressa disposição no compromisso de compra e venda no sentido de que a Incorporadora obriga-se a realizar o cancelamento (baixa) da hipoteca em comento, e, isso, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da averbação do habite-se, o que de fato aconteceu há mais de 4 anos, mas até a presente data não se procedeu com o cancelamento da hipoteca; e (iii) honra, pontualmente, com as despesas do imóvel (IPTU, Condomínio e outros), entretanto, está impedida de dispor livremente da unidade e/ou auferir o benefício do bem adquirido (aluguel, uso etc.), já que gravado com hipoteca cedular da expressiva quantia. Afirma estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela, tendo em vista que a ausência de liberação da hipoteca vem impedindo o livre exercício de todos os direitos inerentes à propriedade do agravante e que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro (agravado), anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, nos termos do Verbete Sumular n. 308 do STJ. Ao final, em antecipação de tutela recursal e no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja determinado à ré que proceda à liberação das hipotecas gravadas na Av. 2, R.5, Av.8 Av.9, Av.10 e Av.11 das matrícula de no 131.004 a 131.019 (Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), pontuando pelas demais averbações a ela afetas, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 31026373). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verificam os requisitos ensejadores do deferimento da antecipação de tutela recursal vindicada. Anote-se que os imóveis objeto dos gravames hipotecários no processo de referência possuem destinação comercial, conforme contrato de promessa de compra e venda de ID origem 107103382. Nesse esteio, não se aplica, a princípio, o Verbete Sumular n. 308 do STJ nas hipóteses envolvendo contratos de aquisição de imóveis comerciais, não bastando a boa-fé do adquirente, para afastar a hipoteca firmada como garantia ao financiamento imobiliário de caráter comercial, como é a situação dos autos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não se aplica a Súmula 308/STJ às hipóteses envolvendo contratos de aquisição de imóveis comerciais. Precedentes. 2. Ademais, na hipótese, em que pese a boa-fé da agravante ao adquirir a unidade comercial, tal não é bastante para afastar a hipoteca firmada e previamente registrada no registro imobiliário, como garantia de financiamento, pois o compromisso de compra e venda foi celebrado posteriormente ao registro da oneração do imóvel com a hipoteca em favor do agente financeiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1875125/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021) Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se vislumbra situação capaz de suprir o requisito legal em questão, já que as razões recursais fundam-se na hipótese de impedimento à livre disposição de patrimônio. Nesse aspecto, o agravante não demonstrou, de plano, a urgência na concessão da medida, porquanto a matrícula do imóvel evidencia que a escritura pública outorgada à parte autora foi registrada, não obstante a hipoteca ainda subsista. Assim, a hipoteca não constituiu, como não constitui, qualquer óbice à aquisição da propriedade, que já ocorreu. Ademais, não há indicativos de que o agravante esteja sendo executado pelo credor hipotecário em razão do gravame. Por fim, salienta-se que a medida pleiteada ostenta caráter satisfativo, a exigir prudência em seu deferimento monocrático pelo Relator. Apenas em hipóteses excepcionais a jurisprudência tem admitido a concessão de tutela de urgência apesar da irreversibilidade fática, como nas ações envolvendo a tutela à saúde. No caso, não há, a princípio, um valor tão relevante ou urgência objetiva que justifique excepcionar o comando do art. 300, § 3o, do CPC. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 300. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.